Tribunal: TJDFT
Processo: 0752954-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752954-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: HELIDA PEREIRA DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUSA PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE HELIDA PEREIRA DA FÔNSECA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0701728-72.2024.8.07.0018, não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o desentranhamento da contestação apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 218001575 do processo originário): “Cuida-se de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de CLEUSA PEREIRA DA FONSECA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o IPREVDF, apesar do falecimento da servidora HÉLIDA PEREIRA DA FONSECA, continuou a realizar o pagamento dos proventos de aposentadoria de forma indevida, no período entre 28/01/2022 a junho/2022, no valor total de R$ 48.721,92 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Informa que o Banco de Brasília, instituição financeira pelo pagamento da ex-servidora, informou que não havia saldo bancária para devolução dos valores indevidamente transferidos. Com a inicial vieram documentos. Citada, a ré contestou e apresentou reconvenção (ID 206807655 e 206807669). Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva. No mérito, informa que agiu de boa-fé; que o erro foi da própria administração; que não tinha condições de compreender que o valor era indevido; que não há provas de ela usufruiu dos valores indevidamente depositados na conta de sua irmã. Na reconvenção, realizou pedido de condenação do DF em danos morais e a concessão da gratuidade de justiça. O autor apresentou contestou à reconvenção e réplica à contestação (ID 212006354). O pedido de gratuidade de justiça da parte ré foi INDEFERIDO (ID 212130392). Em ID 214129048, a ré sustenta que o espólio é parte legítima e possui valores a receber em relação ao auxílio funeral e seguro de vida. Requereu o chamamento ao processo da Secretaria de Educação e a juntada de documentos que surgirem durante o processo. O IPREV/DF requereu a expedição de ofício ao BRB. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a analisar as preliminares suscitadas pela parte ré. (i) Da (i)legitimidade passiva Sustenta a parte ré, Cleusa, que é parte ilegítima no polo passivo, uma vez que, na condição de irmã e herdeira da ex-servidora falecida é mera inventariante de seu espólio e cabe ao espólio responder pelas dívidas da falecida. A preliminar não merece prosperar. Explico. Os valores indevidamente transferidos pelo autor, à título de proventos de aposentadoria, em conta de ex-servidora falecida, em período após o evento morte, não configuram dívida do de cujus. Isso porque não se tratam de valores obtidos pela servidora enquanto em vida. Por não serem dívidas da falecida, a responsabilidade não é do espólio. A Sra. Cleusa não é incluída no polo passivo na condição de inventariante do espólio, ela é parte ré por ser a única herdeira e sucessora da servidora falecida. Ela responde em nome próprio e não em nome de terceiro. Se, no caso, não há provas do recebimento de valores recebidos pela Sra. Cleusa, cuida-se de questão de mérito, o que será decidido após instrução processual, por meio de sentença, e, não, por questão de ilegitimidade, a qual respeita a teoria da asserção. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré. (ii) Do chamamento ao processo da Secretaria de Educação A ré requer o chamamento ao processo da Secretaria de Educação. O pedido não encontra embasamento jurídico. A Secretaria de Educação é órgão, sem personalidade jurídica, vinculada ao Distrito Federal. Assim, no caso, o pedido de intervenção de terceiros deve ser redirecionado ao Ente Distrital, mas que também não merece deferimento. Em ID 214129048, a petição é feita em nome do Espólio de Hélida e o motivo para inclusão da Secretaria de Educação (Distrito Federal) no polo passivo, seria a existência de créditos a serem compensados, à título de seguro de vida e auxílio funeral. No entanto, o credor de eventuais créditos é o Espólio e o espólio não é parte no processo. Segundo, o DF também não é parte no processo, uma vez que a ação é ajuizada pelo IPREV/DF. Ademais, as hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e o caso em análise não encontra subsunção em nenhuma delas. Vejamos: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo do DF. Na oportunidade, ao analisar os autos, verifico que foram apresentadas duas contestações: uma em nome da Sra. Cleusa (ID 206807655) e outra em nome do Espólio de Hélida (ID 206807669). No ponto, cabe registrar, repiso, que o Espólio de Hélida não foi incluído no polo passivo da presente de demanda, portanto, não é réu e não foi citado. Ainda, na presente decisão saneadora, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Sra. Cleusa, portanto, DETERMINO O DESENTRANHAMENTO da contestação oferecida pelo espólio de Hélida de ID 206807669, por não ser parte no presente processo. A parte ré também apresentou reconvenção em que requer a condenação do autor em danos morais (ID 206807655). No entanto, o pedido de gratuidade de justiça foi INDEFERIDO (ID 212130392) e a reconvinte não recorreu nem juntou as custas, o que atrai o cancelamento da distribuição da inicial, na forma do art. 290 do CPC. Pelo exposto, ante a ausência de recolhimento de custas, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC. Ausentes outras questões preliminares a serem analisadas ou vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao saneamento do feito, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC), a partir da delimitação dos pontos controvertidos e das provas a serem produzidas no processo. A questão relativa à devolução ou não de valores recebidos por servidores públicos, sem causa legítima, foi definida no Tema 1009 do STJ, cujo precedente é vinculante, em que foi fixado o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada (tema 531), estão sujeitos à devolução, salvo se o beneficiário comprovar boa-fé objetiva. No caso dos autos, o pagamento indevido realizado em favor de ex-servidora após o seu falecimento, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1009 do STJ. Ou seja, os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé. No entanto, a irmã da ex servidora, na condição de herdeira, alega que agiu de boa-fé e que não há provas de que usufruiu dos valores transferidos. A controvérsia da demanda cinge-se em determinar se os valores indevidamente transferidos para a conta da ex-servidora falecida, Sra. Hélida, foram utilizados pela parte ré, Sra. Cleusa. Para tanto, a ré requereu a juntada de documentos que surgirem durante o processo e o autor requereu a expedição de ofício para o BRB. De acordo com o art. 336 do CPC, cabe ao réu, na contestação, alegar o que entender de direito, juntar documentos e especificar as provas que pretende produzir. Em decisão de ID 212130392, as partes foram devidamente intimadas para especificar provas, uma vez que a instrução possui início e fim, não há previsão legal de juntada de documentos a qualquer momento. Portanto, caso a ré deseje juntar novos documentos, lhe é aberto prazo para tanto, em última oportunidade, a qual fica intimada. Já em relação ao pedido de expedição de ofício ao BRB, o extrato bancário da conta da ex servidora é capaz de provar a causa da ausência de saldo bancário e consequente impossibilidade de reversão dos valores à conta do IPREV/DF. Desta forma, DETERMINO a expedição de ofício ao BRB para juntar aos atos extratos bancários completos da ex-servidora HELIDA PEREIRA DA FONSECA, matrícula 0089527X, CPF 088.982.351-00 Agência 10050, Conta Bancária 000000172587, no período de 28/01/2022 a setembro de 2022. Com a resposta do ofício, intimem-se as partes e, após, retornem os autos conclusos. Declaro o feito sanado”. Em suas razões recursais (ID 67193116), afirma que foi ajuizada ação de ressarcimento em virtude de valores supostamente indevidos depositados em favor da falecida Helida Pereira da Fonseca. Afirma que deve ser acolhida a ilegitimidade passiva da agravante, sendo parte legítima o espólio. Defende que a contestação por si apresentada deve ser mantida nos autos. Por fim, requer a reforma do despacho saneador para manter a contestação apresentada nos autos de origem, bem como seja acolhida a ilegitimidade da ré Cleusa. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o desentranhamento da contestação do agravante, que não é parte no processo. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Assim sendo, a matéria discutida no presente recurso não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369793, 07153179320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora